Tribunal: TJMT
Processo: 1005211-80.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1005211-80.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental, Flora, Ação Civil Pública ]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DESEMBARGADORA MARIA EROTIDES KNEIP (EMBARGANTE), DESEMBARGADORA PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TERRAPLANEGEM SAO CRISTOVAO LTDA - ME - CNPJ: 18.434.228/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOTI - PRESTACAO DE SERVICO LTDA - ME - CNPJ: 18.523.069/0001-65 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLA RESINA DO VAL CARLOTI - CPF: 215.350.718-93 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO JOSE FERREIRA - CPF: 171.992.121-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE AMBOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR VINCULADO, EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE. REGISTRAM-SE AS AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS DO EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL E DA EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

E M E N T A

DIREITO

AMBIENTAL
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. INDISPONIBILIDADE DE BENS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
CONTRADIÇÃO. ACOLHO EM PARTE.

I.
Caso
e
m
e
xame

1.

Embargos de declaração opostos
c
ontra acórdão que
, à unanimidade, julgou parcialmente procedente o IRDR, fixando a tese de que, na ação civil pública ambiental, a decretação de indisponibilidade de bens exige indicativo de alienação ou dilapidação patrimonial com o fim de frustrar a tutela reparatória.

II.
Questão
e
m
d
iscussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se houve omissão
ou contradição

no acórdão quanto
ao fundamentado em relação à medida de decreta
ção de indisponibilidade de bens na
tutela de urgência
em sede de ação civil pública ambiental.

III.
Razões
d
e
d
ecidir

3. Reconhecida a existência de contradição interna na fundamentação do acórdão anterior, ao não esclarecer adequadamente que a exigência de demonstração de dilapidação patrimonial decorre da natureza própria da medida de indisponibilidade de bens, distinta do regime geral das tutelas de urgência do art. 300 do CPC.

IV.
Dispositivo
e t
ese

4
.
Embargos
conhecidos e parcialmente
acolhidos
, sem alteração da tese firmada no
IRDR.

Tese de julgamento
:

“1. A decretação de indisponibilidade de bens em ação civil pública ambiental exige a demonstração concreta de que o demandado está alienando ou
dilapidando
seu patrimônio, sendo insuficiente a invocação genérica do
periculum in mora
. 2. A medida assecuratória patrimonial possui natureza jurídica distinta das tutelas inibitórias e exige comprovação específica do risco de esvaziamento patrimonial”.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 1.022 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 762.075/MT; TJ-MT, Embargos de Declaração Cível n. 1000665-80.2018.8.11.0003, Rel. Des. Márcio Vidal, 20/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Seção
:

Trata-se de
e
mbargos de
d
eclaração opostos
pelo

(i) M
inistério Público do Estado de Mato Grosso

(Id. 276776870)

e
(
ii
) Estado de Mato Grosso
(Id. 281338373)

contra acórdão
que, em unanimidade, julgou parcialmente procedente o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), fi
xando a seguinte tese:

“Na Ação Civil Pública Ambiental, a decretação de indisponibilidade de bens deve estar amparada por imprescindível indicativo comprobatório de que o demandado está a alienar ou a dilapidar seu patrimônio, com o objetivo de frustrar o resultado útil da tutela reparatória”.

Os embargos opostos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
(1º embargante)
argumentam, em síntese: i) omissão quanto à natureza específica da responsabilidade civil ambiental;
ii
) omissão quanto à distinção entre tutelas inibitórias e ressarcitórias;
iii
) omissão quanto à proteção constitucional ambiental como fundamento autônomo;
iv
) omissão quanto ao periculum in mora específico ambiental; v) omissão quanto à insuficiência de instrumentos na esfera civil; vi) omissão quanto à distinção entre casos de recuperação in situ e infrações administrativas menores
;
vii
) omissão quanto à necessidade de garantia patrimonial para custear a recuperação; entre outras.

Os embargos opostos pelo Estado de Mato Grosso (2º embargante), fundamentam, em síntese:
i) omissão sobre a responsabilidade civil ambiental (risco integral);
ii
) omissão quanto à distinção entre tutelas inibitórias e ressarcitórias;
iii
) contradição quanto ao periculum in mora ambiental;
iv
) omissão sobre a proteção constitucional do meio ambiente como fundamento autônomo da indisponibilidade de bens
; entre outras.

Intimados, ambas as partes, na condição de embargadas, deixaram de apresentar contrarrazões (Id. 281433396 e Id. 277102388).

Com essas considerações, aqui
abreviadas
, requer
em as partes
que seja
m
sanada
s
a
s omissões/ contradições
d
o r. acórdão
e que sejam dados efeitos infri
n
gentes ao
s
recurso
s
, a fim de
reformar o julgado de Id.
276419891.

É o relatório.

Desembargador
José Luiz Leite
Lindote

Relator

V O T O R E L A T O R

EXM
O
. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR)

Egrégia
Seção
:

Conforme
relatado,
trata-se de embargos de declaração opostos pelo (i) Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id. 276776870) e (
ii
) Estado de Mato Grosso (Id. 281338373) contra acórdão que, em unanimidade, julgou parcialmente procedente o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), fixando a seguinte tese:

“Na Ação Civil Pública Ambiental, a decretação de indisponibilidade de bens deve estar amparada por imprescindível indicativo comprobatório de que o demandado está a alienar ou a dilapidar seu patrimônio, com o objetivo de frustrar o resultado útil da tutela reparatória”.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494.
Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I -
para

corrigir-lhe
, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II -
por
meio de embargos de declaração”
.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento
;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489,
§ 1º”
.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis
Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo
compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009
-TP
)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009
-TP
)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

Os embargantes sustentam, em síntese, que o v. acórdão incorreu em omissões e contradições relevantes, aptas a comprometer a coerência da fundamentação e o adequado prequestionamento da matéria, especialmente no tocante à natureza da responsabilidade civil ambiental, à distinção entre tutelas inibitórias e ressarcitórias e à jurisprudência aplicável à matéria - ao que insta analisar conjuntamente os argumentos pontuados.

Ao
compulsar detidamente os autos e confrontar o teor do voto condutor com a ementa e a tese firmada, verifica-se que não há omissão quanto aos fundamentos jurídicos essenciais à conclusão adotada, tampouco
error
in
judicando
.

Não obstante, razão assiste aos embargantes
no que tange à existência de contradição interna na fundamentação do acórdão
, a justificar o parcial acolhimento dos embargos declaratórios. Explico.

Com efeito, o voto condutor, ao discorrer sobre os pressupostos da tutela de urgência, em determinado trecho, fundamentou parte do entendimento fixado com base exclusiva nos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil (probabilidade do direito e perigo de dano), sem, contudo, explicitar de modo suficientemente claro que a exigência de dilapidação patrimonial, tal como estabelecida na tese fixada, constitui elemento normativo autônomo e adicional à configuração do
periculum in mora
genérico, em razão da natureza patrimonial da medida de indisponibilidade e da sua finalidade assecuratória, distinta das tutelas inibitórias típicas.

Assim, revela-se necessário esclarecer que, embora o acórdão tenha efetivamente reconhecido que
“o periculum in mora milita em favor da proteção ambiental”
, o fez de forma geral, sem aprofundar a distinção entre os diferentes tipos de tutela jurisdicional ambiental (inibitória, preventiva, ressarcitória), o que gerou tensão argumentativa ao justificar a negativa do pedido com base na ausência de perigo concreto de dilapidação patrimonial,
mas sem explicitar que essa exigência decorre da natureza específica da medida de indisponibilidade de bens

e não apenas do regime geral das tutelas de urgência, previsto no art. 300 do CPC.

Sabe-se que a lei de improbidade administrativa, juntamente com a lei da ação civil pública, da ação popular, do mandado de segurança coletivo, do Código de Defesa do Consumidor e do Estatuto da Criança e do Adolescente e do Idoso, compõem um microssistema de tutela coletiva dos interesses transindividuais e sob esse enfoque interdisciplinar interpenetram-se e subsidiam-se (REsp nº 510.150-MA, Relator Ministro Luiz Fux, DJ 29-3-2004).
Igualmente
, na seara da improbidade administrativa, a Corte Superior já havia firmado o entendimento, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 701/STJ), no sentido de que o decreto de indisponibilidade constitui tutela de evidência e, ante a presença de fortes indícios da prática do ato reputado ímprobo (
fumus boni iuris
), restaria dispensada a comprovação da dilapidação, iminente ou efetiva, do patrimônio, estando o
periculum in mora
implícito no comando do artigo 7º da Lei 8.429/92 (REsp nº 1.366.721/BA, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Relator p/ Acórdão Ministro Og Fernandes, Primeira Seção,
DJe
19-9-2014).

Nada obstante, em que pese
as inovações trazidas pela Lei 14.230/2021 à redação original da Lei de Improbidade Administrativa (afastou taxativamente a possibilidade de se presumir o
periculum in mora
na decretação da indisponibilidade de bens no curso da apuração de responsabilidade por ato improbo, tornando imprescindível que o requisito seja efetivamente demonstrado no caso concreto,
vide a
nova redação conferida ao art. 16, §3º, da Lei 8.429/92
),
ao contrário do defendido pelos embargantes, tal raciocínio não guarda estrita pertinência com as ações civis públicas ambientais.

Fora do espectro de projeção da Lei de Improbidade Administrativa, a medida de indisponibilidade de bens em sede liminar é, de fato, possível, porém
,
exige a presença de elementos indicativos do
periculum in mora
, consistentes em atos de dilapidação ou ocultação patrimonial que apontem que o réu esteja manejando expedientes destinados a estorvar eventual acolhimento da tutela ressarcitória.

Não por outro motivo, o Superior Tribunal de Justiça detalha que o entendimento sedimentado acerca da prescindibilidade de comprovação do
periculum in mora
para a decretação da indisponibilidade de bens na ação de improbidade administrativa não pode ser estendido às demais ações coletivas que não envolvam ato ímprobo, conforme já fundamentado no r. acórdão. Assim, para concessão da tutela de urgência consubstanciada na indisponibilidade de bens, deve-se comprovar a probabilidade do direito e a existência de indícios da dilapidação patrimonial (REsp nº 1835867/AM, Terceira Turma, Relator Marco Aurélio
Bellizze
,
DJe
17-12-2019).

Desse modo, aplica-se ao caso o disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, que exige como requisitos para o deferimento da tutela de urgência, além da probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
neste
último
se encaixando
os indícios de dilapidação patrimonial
, quando o caso
, vide o entendimento de mérito fixado no IRDR – Id. 276419891).

Diga-se, por fim, que mesmo no âmbito das ações de improbidade, diante das alterações legislativas promovidas na Lei nº 8.429/92 pela Lei nº 14.230/2021, vislumbram-se casos em que, para fins de decretação de indisponibilidade de bens, se faz necessária a demonstração de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, não mais subsistindo a presunção do
periculum in mora
implícito no comando do artigo 7º da Lei 8.429/92, na linha do anteriormente firmado no Tema 701/STJ
(TRF-4 - AG: 50432576920224040000 RS, Relator.: SÉRGIO RENATO TEJADA GARCIA, Data de Julgamento: 22/03/2023, 4ª Turma).

Por tais razões, esclareço que a tese fixada deve ser mantida, dado o entendimento de que
, em sede de ação civil pública ambiental,
o elemento de perigo de dano
está diretamente relacionad
o à existência de indícios
probatórios suficientes para corroborar o alegado risco de dilapidação ou ocultação patrimonial,

pelo menos a
o
ponto de justificar a preterição do devido contraditório
.

Outrossim,
“o entendimento anteriormente sedimentado pelo STJ acerca da prescindibilidade de comprovação do periculum in mora para a decretação da indisponibilidade de bens na ação de improbidade administrativa não poderia ser estendido às demais ações coletivas que não envolvessem ato ímprobo. Assim, para concessão da tutela de urgência consubstanciada na indisponibilidade de bens, deveria ser comprovada a probabilidade do direito e a existência de indícios da dilapidação patrimonial”
(REsp nº 1835867/AM, Terceira Turma, Relator Marco Aurélio
Bellizze
,
DJe
17-12-2019).

Dessa forma, impõe-se o acolhimento parcial dos embargos de declaração para esclarecer que a tese firmada pelo colegiado permanece hígida e inalterada, qual seja: a decretação da indisponibilidade de bens em sede de Ação Civil Pública Ambiental exige a demonstração de que o demandado está alienando ou
dilapidando
seu patrimônio, sendo insuficiente, por si só, a mera invocação do
periculum in mora
genérico decorrente do art. 300 do CPC
.

Tal exigência se justifica, ainda, pelo fato de que, na grande maioria dos casos ajuizados pelo ente ministerial, a urgência processual revela-se mais pronunciada quanto à necessidade de interrupção de atividades lesivas ao meio ambiente ou de implementação de medidas concretas de recuperação ambiental, como a elaboração de Planos de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD), do que propriamente quanto à constrição patrimonial imediata do suposto poluidor. Com efeito, tais ações muitas vezes têm por fundamento autos de infração lavrados meses ou até mesmo anos antes de sua propositura,
o que evidencia que a urgência patrimonial, se existente, não é presumida e deve ser fundamentada à luz de elementos concretos de risco de esvaziamento patrimonial, sob pena de ofensa ao contraditório, ao devido processo legal e à própria proporcionalidade da medida cautelar
.

O acolhimento parcial limita-se, portanto, à correção da contradição argumentativa presente na fundamentação do voto condutor, sem qualquer modificação na conclusão adotada ou na tese jurídica firmada nos autos.

A exigência de prequestionamento para utilização dos recursos excepcionais deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que tem o dever de fundamentar o decisum, mas não de mencionar expressamente se houve ou não violação de dispositivos legais e constitucionais.

Por fim, em entendimento solidificado, o Superior Tribunal de Justiça já dispõe que o julgador “não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida” (STJ -
AgInt
no REsp: 1944137 RJ 2021/0070951-6, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 29/11/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/12/2021).

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
ACOLHO, EM PARTE,
os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, I, do Código de Processo Civil, apenas para sanar contradição interna na fundamentação do acórdão, esclarecendo que a tese fixada — no sentido de que a decretação da indisponibilidade de bens exige a demonstração de dilapidação patrimonial — não se funda exclusivamente nos requisitos do art. 300 do CPC, mas sim em construção jurídica própria da tutela patrimonial assecuratória no contexto da responsabilidade civil ambiental.

Mantenho inalterada a tese jurídica firmada no julgamento do IRDR.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2025